Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SETENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DA REVOGAÇÃO. PAGAMENTO PROPROCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. CABÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.013, §3o, III do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos.
2. Nos casos de contratos de prestação de serviços advocatícios, não é cabível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação do mandato. Todavia, deve-se respeitar o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.